Tribunal: TJES
Processo: 5004221-74.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004221-74.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CORREA AGOSTINHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pleito,
pois a despeito do reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, deixou de reconhecer lesão à sua honra.

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar que o transtorno da recorrente com o empréstimo realizado unilateralmente com a instituição financeira ensejaria indenização por dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a autora é beneficiaria aposentada do INSS e que fora descontado diretamente do seu beneficio o valor de R$ 4.859,07 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) a título de empréstimo consignado, mediante 84 parcelas mensais no valor de R$ 119,00, iniciando a primeira parcela no mês de 07/2021 e a última parcela no mês de 06/28, ocorre que a parte autora relata que não assinou qualquer contrato junto ao banco réu com o fim de contratação de empréstimo consignado, por este motivo pleiteou ação declaratória de inexigibilidade de empréstimo consignado com repetição de indébito e indenização por dano moral.

Com efeito,
ainda que o valor descontado no benefício da autora não tenha sido de elevada monta, a fraude na contratação, por si só, já constituiria ofensa à dignidade da consumidora, sobretudo que porque o uso de seus dados cadastrais, inclusive sigilosos por correspondentes bancários (coma leniência do banco) se traduz em situação capaz de gerar lesão de ordem imaterial.

Por outro lado, mesmo diante da propositura da ação, a ré, mesmo diante da ausência de lastro probatório de contratação legítima, sustentou a validade de contratação obtida por meio de fraude e consoante se ressaltou na sentença, ações desta natureza abarrotam os Juizados pois correspondentes bancários, ávidos pelo ganho de comissões e de posse de informações cadastrais de aposentados (e de clientes dos bancos), simulam contratos, obrigando-se o consumidor lesão a vir a Juízo buscar declaração de inexistência de relação jurídica.

Assim, diante destas considerações, resta claro a ofensa moral, impondo-se, portanto o dever de indenizar, até porque impor à ré apenas o dever de cessar descontos e restituir valor pago,
seria premiar a fraude, razão pela qual conhece-se o recurso e se lhes confere parcial provimento para o fim de condenar a ré a pagar à recorrente (autora) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto
e se
LHE

CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de condenar a ré a pagar a autora/recorrente indenização por lesão moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora a partir do ato ilícito (da data do primeiro desconto - a relação não é contratual) e correção monetária a partir do arbitramento

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e honorários.

É como vota-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.